Tribunal: TJDFT
Processo: 0750335-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750335-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 214822985) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ZILA SILVA, determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito e o cancelamento do precatório para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV. Em suas razões (ID 66610206), alega que: 1) a Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta apenas a atualização dos precatórios e das requisições de pequeno valor; 2) a natureza indisponível da pretensão deduzida pela Fazenda Pública, por envolver recursos pertencentes à coletividade, constitui matéria de ordem pública, não sujeita à transação e à preclusão e é passível de conhecimento de ofício, em qualquer grau de jurisdição; 3) a manutenção dos cálculos nos moldes fixados pelo juízo resultará em enriquecimento sem causa da agravada; 4) a decisão recorrida desconsiderou o disposto no art. 1o-E da Lei 9.494/97, que autoriza a revisão do precatório antes do pagamento; 5) a Selic já abrange os juros e a correção monetária; 6) a incidência cumulada de juros configura anatocismo e indevida majoração dos valores discutidos; 7) a jurisprudência determina o uso do Manual de Cálculos da Justiça Federal como parâmetro normativo para o cálculo da atualização monetária das ações em curso; 8) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7435/RS discute a constitucionalidade da Resolução 303/2019, que impacta o gerenciamento da dívida pública, confronta os princípios do planejamento, da separação de poderes; 9) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria; 10) o cancelamento do precatório, que foi expedido com fundamento no teto de 10 salários mínimos, para que seja expedido RPV sob o novo teto de 2 salários mínimos, viola a preclusão, o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e a boa-fé processual; 11) os embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.491.414 visam readequar o alcance da decisão que possibilitou o teto de 20 salários mínimos; 12) a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, não se admite a sua rediscussão; 13) a decisão que determina a expedição de precatório ante a inércia do credor em renunciar o excedente gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) determinada a incidência da Selic sobre o montante principal; 2) suspenso o processo de origem até o trânsito em julgado do RE 1.516.074; 3) mantido o precatório já expedido; 4) afastada a aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece o teto de 20 salários mínimos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece, no art. 22, §1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Portanto, a aplicação da Selic somente ocorre para períodos posteriores a 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. A vigência normativa é imediata e de retroatividade mínima, o que incide apenas sobre os efeitos futuros dos fatos passados. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Com efeito, se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. No caso, foi determinada a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E mais juros da remuneração da poupança até 08/12/2021 e aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Assim, está ausente a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de incidência da Taxa Selic apenas sobre o montante principal Também não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reconhecimento da preclusão quanto à forma de pagamento do débito. O parágrafo 3o do artigo 100 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional no 30/00 é claro ao dispor que não se aplica a regra dos precatórios “aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”. Quando o valor do débito configura valor inferior ao teto estabelecido na legislação local, é possível a conversão de precatório em requisição de pequeno valor. Registrem-se julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Conversão de precatório expedido após a EC 37/02 em requisição de pequeno valor (RPV). Possibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, é possível a conversão de precatório em requisição de pequeno valor ainda que se trate de ofício requisitório já expedido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (RE 1047904 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-06-2018, Processo Eletrônico DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)” “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução de sentença coletiva. Sindicato. Conversão de precatório em requisição de pequeno valor – rpv. Individualização admitida pela jurisprudência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (ARE 789180 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-03-2017, Acórdão Eletrônico DJe-058 DIVULG 24-03-2017 PUBLIC 27-03-2017)” No caso dos autos, o débito é de R$ 15.594,42, portanto inferior ao teto de 20 salários mínimos estabelecido na Lei Distrital 6.618/2020. Logo, não há óbice para o cancelamento do precatório e expedição de RPV. A probabilidade de provimento do recurso não foi evidenciada. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator